Tribunal: STF
Processo: HC 228481
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTO DESCOMPASSO ENTRE QUESITAÇÃO E SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO PARA REVER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR SEU CAUSADOR. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.5.2023, por Paulo Fernando Chadu Ribeiro Borges, advogado, em benefício de Livertino Batista da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, prolatado em 5.8.2020, pelo qual foi desprovido agravo regimental, mantida a decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus 
n. 115.647/GO.



O caso



    2. Consta da inicial que o paciente foi denunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e emboscada (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), pois, não se conformando com o relacionamento de sua filha com a vítima, aguardou-a no local e à hora em que costumava passar em logradouro público, atirou duas vezes 
contra ela e, depois de caída no chão, efetuou mais quatro disparos, causando-lhe a morte (doc. 6, fls. 9-12).



    Réu confesso, o paciente foi pronunciado e, em 10.8.2010, condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Hidrolândia/GO, à pena de quatorze anos de reclusão em regime fechado (Ação Penal 
n. 200601404704; numeração única: 140470-32.2006.8.09.0071). 



    3. Arguindo nulidades (nenhuma delas referente a vício na quesitação do Júri), a defesa apelou para o Tribunal de Justiça de Goiás. Foi desprovido o recurso da defesa, mas, de ofício, foi redimensionada a pena aplicada para doze anos de reclusão. Opostos embargos infringentes, foram rejeitados em 6.6.2012. 



    4. Foram interpostos recursos especial e extraordinário pela defesa, inadmitidos. Interpostos foram, então, Agravo em Recurso Especial n. 446.040/GO no Superior Tribunal de Justiça (fls. 133-140, doc. 5) e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.358.306/GO no Supremo Tribunal Federal. 



    O Agravo em Recurso Especial n. 446.040/GO não foi conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça 
(fls. 133-140, doc. 5), decisão confirmada em agravo regimental e, posteriormente, em embargos declaratórios pela Quinta Turma daquele Tribunal, transitada em julgado em 20.10.2021. 



    O Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.358.306/GO teve seu seguimento negado pelo Relator, Ministro Ricardo Lewandowisk, mantida a decisão pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que negou provimento a agravo regimental e a embargos declaratórios da defesa, com trânsito em julgado em 26.4.2022. 



    5. Abordando outra vertente argumentativa, a defesa impetrou, em 26.4.2019, o Habeas Corpus n. 5216861.05.2019.8.09.0000, no Tribunal de Justiça de Goiás, suscitando questão inédita (não invocada no recurso de apelação nem nos recursos extraordinários interpostos), consistente em suposta nulidade da quesitação, que estaria em descompasso com a sentença condenatória proferida. 



    6. Não conhecida a impetração pelo Tribunal goiano foi interposto Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 115.647/GO, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, a ele negado provimento em decisão nos termos seguintes:



     “(...)



    Busca a defesa o provimento do presente recurso em habeas corpus para que seja determinado que o Tribunal de origem julgue o mérito do writ originário. 



    O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão monocrática que não conheceu do pedido, ao argumento de que a matéria já havia sido decidida na apelação, verbis: 



    ‘Recurso próprio e tempestivo, dele conheço. Conforme consignado na decisão atacada, a questão já foi apreciada por este Tribunal. A referência a ‘matéria’ significa que o julgamento pelo Tribunal do Júri foi examinado por esta Corte de Justiça em apelação, com veredicto mantido e reduzida a pena. Sabe-se que no julgamento da apelação ao Tribunal de Justiça é devolvida toda a matéria, no julgamento da qual não reconhecida nenhuma nulidade no julgamento pelos jurados. Além do mais, a partir do momento em que o Tribunal de Justiça encampou a sentença e reduziu a pena, o relator assumiu a posição de autoridade coatora, devendo a questão ser levada à consideração da Corte Superior (art.105, I,'c', CF). Por fim, cumpre dizer que ressaltei na decisão que referido pleito somente seria admitido caso maneja da revisão criminal, entretanto não há trânsito em julgado da sentença, eis que pendente recurso no Superior Tribunal de Justiça, conforme certidão nos autos. Noto que o agravante apenas insiste na tese trazida coma inicial, não apontando qualquer fato ou documento novo capaz de desconstituir a decisão ou alterar o convencimento, razão de manter o ato guerreado.’ (e- STJ, fls. 265) 



    Em consulta ao Aresp 446040/GO, de minha relatoria, interposto pelo ora recorrente do acórdão que julgou a apelação nestes autos referenciada, verifica-se que a sentença condenatória data de agosto de 2010 e as razões da apelação são de abril de 2011 e, dentre as nulidades lá arguídas, não consta qualquer menção à questão de que houve resposta absolutória ao 3ª quesito, mas houve lavratura de sentença condenatória pela Juíza Presidente. 



    Não se vislumbra nesta sede mandamental, razão ao recorrente, pois ocorreu a preclusão da matéria, uma vez que a pretensa nulidade não foi arguída no recurso de apelação criminal, ou seja, na primeira oportunidade em que teve a defesa de se manifestar. Nesse sentido, confiram-se: (…)



      Demais disso, a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada ‘nulidade de algibeira’ – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. A propósito: (…)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se” (fls. 62-67, doc. 13).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental da defesa, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE INCONSISTÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão monocrática que não conheceu do pedido, ao argumento de que a matéria já havia sido decidida na apelação. 2. Em consulta ao AResp 446.040/GO interposto pelo ora recorrente do acórdão que julgou a apelação nestes autos referenciada, verifica-se que a sentença condenatória data de agosto de 2010 e as razões da apelação são de abril de 2011 e, dentre as nulidades lá arguídas, não consta qualquer menção à questão de que houve resposta absolutória ao 3ª quesito, mas houve lavratura de sentença condenatória pela Juíza Presidente. 3. Não se vislumbra, nesta sede mandamental, razão ao recorrente, pois ocorreu a preclusão da matéria, uma vez que a pretensa nulidade não foi arguída no recurso de apelação criminal, ou seja, na primeira oportunidade em que teve a defesa de se manifestar. Precedentes. 4. Demais disso, a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada ‘nulidade de algibeira’ – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. 5. Não há falar em indevida supressão de instância, pois a decisão ora atacada lançou mão de argumentos para fundamentar a razão pela qual não haveria necessidade de se retornar os autos ao Tribunal de origem para julgamento da matéria suscitada, até porque tal análise não caberia mais ao TJGO, consoante explicitado no acórdão originário atacado. 6. Agravo regimental desprovido” 
(fls. 86-93, doc. 13)



    7. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A defesa reitera o argumento de nulidade absoluta da ação penal, por suposta divergência entre o veredicto proferido pelos jurados e a sentença condenatória prolatada pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri. 



    Afirma que “o veredicto é absolutório – ‘o jurado absolve o acusado ?’ – resposta 04 (quatro) SIM. 3”, contudo “a respectiva sentença é condenatória”. 



    Sustenta que, em outra ação penal, “em situação idêntica”, o “Tribunal de Justiça do Estado de Goiás declarou a nulidade do veredicto pelo Tribunal do Júri: prevaleceu o Termo de Quesitação em detrimento da sentença condenatória“.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) requer-se o provimento da presente Ação de Habeas Corpus; para que seja declarada a nulidade absoluta do julgamento, realizado pelo Tribunal do Júri, na ação penal acima epigrafada; ocorrido em 10-08-2010; para que outro seja realizado, nos termos do Código de Processo Penal, artigo 564, inciso III, alínea ‘m’ c/c artigos 571/572; sendo preservada a coerência das decisões do Poder Judiciário, enquanto necessidade pública”. 



    Em 26.5.2023, o impetrante apresentou aditamento à inicial, juntando documentos (entre os quais as decisões proferidas no Recurso em Habeas Corpus n. 115.647/GO, objeto desta impetração). Anota, ainda, que “a defesa não requereu no RHC o julgamento do mérito da nulidade pelo STJ; até porque o TJ/GO não tinha ainda apreciado o referido mérito”. Assim, “extrapolando os limites do que foi requerido; contra a defesa, em Ação de HC e em supressão de instância; em Relatoria de sua excelência o Ministro Ribeiro Dantas; a colenda 5º Turma do STJ julgou o mérito da referida nulidade, denegando a ordem” (doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Na espécie, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado, após ser objeto de diversas impetrações e recursos (apelação, embargos infringentes, recursos especial e extraordinário, agravo e embargos declaratórios, além de impetrações no Tribunal de origem, no Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 661.484) e neste Supremo Tribunal (Habeas Corpus n. 217.121/GO). Em nenhum momento a defesa arguiu a alegada nulidade decorrente de suposto descompasso entre a resposta absolutória dos jurados e a sentença condenatória proferida. 



    Em 26.4.2019, portanto quase sete anos após a rejeição dos embargos infringentes opostos contra o acórdão da apelação (julgados em 6.6.2012), a defesa suscitou, pela vez primeira, a tese da suposta nulidade reproduzida neste habeas, quando da impetração do Habeas Corpus n. 5216861.05.2019.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás. 



    Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou, em 14.10.2022, revisão criminal (Processo n. 5634819-31.2022.8.09.0000 – 
doc. 7), julgada improcedente pelo Tribunal de origem, em 19.4.2023. Consta na ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS AOS QUESITOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. 1. Impende reconhecer que houve erro material na transcrição dos votos referentes ao quesito absolutório, pois, apesar de constar a resposta ‘sim’, por maioria, 
deu-se continuidade à votação, com o reconhecimento pelos jurados de que o homicídio foi praticado pelo acusado na forma qualificada, seguindo-se a sentença em que restou registrado que o Conselho de Sentença declarou o acusado culpado pelo crime pelo qual restou pronunciado. 2. O termo de votação dos quesitos foi assinado pelo advogado constituído do requerente, que estava presente durante a sessão de julgamento e acompanhou a votação, ocasião em que ele deveria ter se insurgido contra o prosseguimento da quesitação pelo juiz-presidente, porquanto supostamente absolvido o ora requerente. A omissão, naquela oportunidade, corrobora a assertiva de a resposta positiva ao 3º quesito tratar-se de mero erro material, bem como faz incidir o instituto da preclusão, de modo que a matéria sobre a quesitação, deixou de ser passível de discussão. 3. O suposto erro de quesitação passou desapercebido em grau de recurso de apelação, não sendo arguido pelas partes e nem apreciada judicialmente. Ainda, tendo sido manejados recursos até o Superior Tribunal de Justiça, a referida nulidade jamais foi alegada, circunstância que, mais um vez, denota a ocorrência de um singelo erro material, não comportando a quebra da coisa julgada formal e material. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE” (fl. 302, doc. 7).



    Manifesta, portanto, a pretensão de, sob pretexto de suposta nulidade processual, rever-se a condenação já transitada em julgado, após inúmeros recursos, e confirmada em ação revisional.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, especialmente quando revista e confirmada a condenação em ação revisional própria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    10. Pelo que se depreende dos documentos juntados nestes autos, as instâncias antecedentes afastaram a alegada nulidade, assentando a existência de mero erro material na anotação do terceiro quesito (preenchido como se os jurados, por maioria, tivessem respondido “sim” à indagação genérica sobre a absolvição do paciente). 



    11. A pretensa releitura da conclusão sobre a ocorrência de mero erro material no preenchimento do quesito exigiria reexame do acervo probatório dos autos e o confronto entre as efetivas deliberações dos jurados no plenário do Júri e as anotações realizadas, providências incabíveis em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 216.265-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE VOTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. (…) 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 205.735-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021). 



    12. Quanto aos julgados impugnados, ao decidirem a questão, afastando a apontada nulidade, não se comprova tenha havido ilegalidade.



    13. Não há elementos que sequer permitam vislumbrar que o Conselho de Sentença tivesse reconhecido ter o requerente desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, matando-a, por motivo fútil e por meio de emboscada, e concluído pela sua absolvição. Ademais, demonstra-se ter sido dada continuidade na votação, após o quesito absolvição, afastando-se, inclusive, a tese de homicídio privilegiado (quesitos 4 e 5), reconhecendo-se qualificadoras (quesitos 6 e 7) e, na sequência, foi proferida a sentença, impondo-se pena privativa de liberdade ao réu (fl. 273, doc. 7).



    Discrepância tão evidente na decisão de mérito dos jurados teria sido percebida de plano pela magistrada ou seria objeto de impugnação imediata da defesa (ou até mesmo do Ministério Público). Refoge à normalidade e aos dados processuais que se sucederam nas apreciações judiciais antes feitas haver elementos idôneos que conduzam à conclusão de que todos os que acompanharam o julgamento e presenciaram a suposta ilegalidade manifesta (especialmente a defesa constituída) teriam se omitido, permanecendo inertes à prolação da sentença condenatória, mesmo após juízo absolutório. 



    Na espécie, como anotado no julgamento da revisão criminal, 
“o termo de votação dos quesitos foi assinado pelo advogado constituído do requerente, que estava presente durante a sessão de julgamento e acompanhou a votação, ocasião em que ele deveria ter se insurgido contra o prosseguimento da quesitação pelo juiz-presidente, porquanto supostamente absolvido o ora requerente”. Ademais, “o suposto erro de quesitação passou desapercebido em grau de recurso de apelação, não sendo arguido pelas partes e nem apreciada judicialmente. Ainda, tendo sido manejados recursos até o Superior Tribunal de Justiça, a referida nulidade jamais foi alegada, circunstância que, mais um vez, denota a ocorrência de um singelo erro material, não comportando a quebra da coisa julgada formal e material”. 



    14. Registre-se, ademais, ser incontroverso que a nulidade processual alegada somente foi suscitada em habeas corpus impetrado no Tribunal de origem, depois de decidida a causa pelas instâncias ordinárias e na pendência de decisão definitiva nos recursos especial e extraordinário interpostos (que não cuidaram do tema).



    Nesse contexto, ainda que se pudesse atribuir nulidade ao apontado erro material, teria o vício processual contado com a colaboração da defesa, que sobre ele não se manifestou nem se insurgiu na primeira oportunidade, sendo certo que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só a parte contrária interesse” (art. 565 do Código de Processo Penal). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVADO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DE ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE PRETENSA NULIDADE PELO CAUSADOR OU PELO QUE TENHA CONTRIBUÍDO PARA SUA OCORRÊNCIA. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(RHC n. 213.857-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR QUEM A TERIA DADO CAUSA OU CONTRIBUÍDO PARA SUA OCORRÊNCIA. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.066-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE ARGUIDA NÃO EVIDENCIADA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inviável a defesa valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal (CPP, art. 565). Ainda, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. 2. O que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso (RHC 129947 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015). Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de determinado ato processual ou diligência não realizados. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 226.506-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
DJe 17.5.2023) 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Alegação de nulidade da decisão que apreciou a resposta à acusação, por falta de fundamentação. Eventual vício superado pela prolação da sentença. Precedente. 3. A ausência de gravação da audiência de instrução não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 4. A objeção de incompetência por prevenção de outro juízo com igual competência territorial foi deduzida apenas nas alegações finais, quando já operada a preclusão. Precedente. 5. A exceção de suspeição da juíza, por ela acatada, não gera a nulidade dos atos por ela anteriormente praticados (CPP, art. 99). Inadmissibilidade, ademais, de o réu arguir a suspeição apenas em alegações finais para obter o refazimento dos atos instrutórios, beneficiando-se de sua inércia (CPP, art. 565). 6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 207.467-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2022) 



    15. No caso em exame, a sentença condenatória data de agosto de 2010 e as razões da apelação são de abril de 2011. Entre as nulidades então arguidas, não consta qualquer referência à questão de ter havido resposta absolutória ao terceiro quesito, tendo havido lavratura de sentença condenatória pela Juíza Presidente. Não se mostra possível, assim, suscitar a pretensa nulidade quase dez anos depois, por tratar-se de matéria preclusa e que não se demonstra minimamente comprovada. 



    A adoção de entendimento diverso afrontaria os princípios da lealdade e boa-fé processual, que devem pautar os atores processuais, inclusive nas ações penais. Este Supremo Tribunal tem entendimento de que, “diante dos princípios da confiança, da boa-fé e da lealdade processual, ’ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa’, conforme prescreve o brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium, verdadeira cláusula geral do direito. Nessa linha, menciono os seguintes julgados: HC 110.820/ES e HC 137.959/PR, ambos de relatoria do Ministro Dias Toffoli, HC 162.194 AgR/ES e HC 173.868 AgR/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e HC 171.680 AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin” (RCL n. 56.561/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.12.2022).



    Nesse sentido, decidiu-se, também, que “não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. Isso porque vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção” (HC n. 217.694, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.7.2022).



    16. Registre-se, igualmente, não merecer acolhida a alegação de que a decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça teria julgado extra petita, analisado o mérito da controvérsia. Na espécie, como se demonstrou no julgado recorrido, “não há falar em indevida supressão de instância, ao contrário do que entende o agravante, pois a decisão ora atacada lançou mão de argumentos para fundamentar a razão pela qual não haveria necessidade de se retornar os autos ao Tribunal de origem para julgamento da matéria suscitada, até porque tal análise não caberia mais ao TJGO, consoante explicitado no acórdão originário atacado” (fl. 93, doc. 13). 



    Além disso, com a manifestação do Tribunal de origem quanto ao mérito da revisão criminal, julgando improcedente a ação revisional e deixando de acolher a nulidade suscitada, seria inócua a determinação para retorno dos autos para que fosse reapreciada questão já decidida por aquele Tribunal. 



    Não se comprovam, assim, na espécie, constrangimento ilegal, teratologia ou contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, inexistindo situação autorizativa de concessão da ordem de ofício.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora